Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. DUAS CONTRARAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROPORCIONAL. INVALIDEZ. REDUTOR DE 5 (CINCO) ANOS. INAPLICÁVEL. PRECEDENTE VINCULANTE. CONSELHO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na utilização da redução de 5 (cinco) anos no tempo de idade e contribuição da autora, em razão do exercício do magistério público, em sua aposentadoria proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível conhecer as segundas contrarrazões apresentadas pela parte apelada em razão da preclusão consumativa operada com a apresentação das primeiras contrarrazões.
4. O artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, prevê a aplicação do tempo necessário à aposentadoria integral como denominador, vedando a utilização da redução no tempo de idade e contribuição. Trata-se de dispositivo aplicável à aposentadoria proporcional, mesmo em caso de invalidez.
5. Esta Corte de Justiça, em precedente vinculante, estabeleceu a constitucionalidade do dispositivo legal por maioria, tratando-se de entendimento vinculante para este Tribunal.
6. Não é possível afirmar, no presente momento, que o Supremo Tribunal Federal possui posicionamento contrário ao do colegiado do TJDFT, tendo em vista que decisões monocráticas isoladas não definem a jurisprudência de todo o órgão, não havendo precedente de observância obrigatória, tal como existe no âmbito desta Corte de Justiça em oposição aos interesses da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigos. 2o e 224, XII; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 53; Lei Complementar Distrital n. 769/2008, artigo 48, caput.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1751504 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial do TJDFT; Acórdão 1984366 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1984295 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 2018318 de relatoria de Daniel Felipe Machado da Terceira Turma Recursal.